Tribunal: TJDFT
Processo: 0732352-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732352-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESEQUIAS JOSE DE ABREU AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESEQUIAS JOSÉ DE ABREU (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de ação de busca e apreensão, Processo no 0715219-53.2022.8.07.0007, em que litiga com BANCO J. SAFRA S.A., indeferiu o pedido de conexão formulado pelo réu (ID 135311603, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39725394), o agravante relata a existência de ação revisional em trâmite perante o Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Comarca de Salvador/BA. Diz que informou o fato ao Juízo a quo, com a finalidade de que fosse reconhecida a conexão entre as ações. Anuncia que a ação revisional envolve o mesmo pedido e causa de pedir da ação de busca e apreensão. Discorre sobre a disciplina prevista no artigo 55, do Código de Processo Civil. Pondera que, na hipótese de não restar caracterizada a conexão, a necessidade de reunião dos feitos encontra fundamento no § 3°, do artigo 54, da Lei Processual Civil. Faz menção ao princípio da segurança jurídica. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que seja determinada a reunião dos feitos. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão hostilizada. Subsidiariamente, pugna pela reforma parcial da decisão, a fim de que seja afastada a aplicação do artigo 80, do Código de Processo Civil. Preparo regular (IDs 39725403 e 39725402). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. O agravante sustenta, como tese principal, a existência de conexão entre a ação revisional, em trâmite perante Juízo Cível da Comarca de Salvador/BA, e a ação de busca e apreensão originária. Argumenta, ainda, que a ausência de conexão não impede a reunião dos feitos pelo reconhecimento de prejudicialidade externa, à luz da disciplina prevista no artigo 54, § 3°, do Código de Processo Civil. Todavia, não se visualiza, no cotejo das ações, identidade de pedido ou de causa de pedir (artigo 55, da Lei Processual Civil), já que na ação revisional o que se busca é a declaração de abusividade das cláusulas contratuais, enquanto na ação de busca e apreensão a pretensão envolve a reintegração da posse do bem e o reconhecimento da mora. Outrossim, a existência de prejudicialidade externa, por si só, não tem o condão de ensejar a automática reunião dos processos, consoante já decidiu, reiteradamente, esta Casa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONEXÃO. INEXISTENTE. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. 1. A conexão, prevista no artigo 55 do Código de Processo Civil, constitui causa de modificação de competência presente quando, em duas ou mais ações, lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 2. Mesmo que as ações estejam vinculadas pelo mesmo contrato de financiamento, não havendo identidade de objeto ou de causa de pedir, não se configura a conexão. 3. Por força do entendimento consolidado pelo verbete no 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a mera propositura de demanda revisional não descaracteriza, por si só, a mora, configurando-se, assim, em mera prejudicialidade externa inapta a justificar a reunião dos processos. 4. A Jurisprudência consolidada do TJDFT entende inexistir conexão entre Ação Revisional e Ação de Busca e Apreensão de veículo, porquanto diversas as causas de pedir e os pedidos das referidas ações. 5. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, da 1aVara Cível de Samambaia (Acórdão 1429258, 07097270420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM AO CREDOR. REVISIONAL. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. A purga da mora é caracterizada pelo pagamento da integralidade da dívida. (STJ no REsp 1.418.593/MS) 3. Na ação de busca e apreensão, não é possível a discussão de cláusulas contratuais sem que tenha ocorrido a purga da mora. 4. Constituído em mora o devedor e ausente o pagamento do débito, de rigor a consolidação da propriedade e posse do bem (veículo) nas mãos do credor. 5. O fato de as ações de busca e apreensão e revisional de contrato estarem ligadas ao mesmo contrato de financiamento não é suficiente para caracterizar a conexão. Precedentes. 6. A prejudicialidade externa, por si só, não impõe a reunião dos processos. 7. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1388857, 07091395020208070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021 – g.n.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. REVISIONAL. MESMO CONTRATO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSOS OBJETOS E CAUSAS DE PEDIR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. 1. Uma vez divergentes o objeto e a causa de pedir, não há conexão, ainda que versem sobre o mesmo contrato, entre ação revisional e busca e apreensão, mas simples prejudicialidade externa, o que não autoriza a reunião dos processos para julgamento conjunto. Precedentes do Colendo STJ e deste eg. TJDFT. 2. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitado. (Acórdão 1173643, 07044086020198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/5/2019, publicado no DJE: 10/6/2019 - g.n.) De tal maneira, ausente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, a decisão hostilizada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator